Tribunal: TJMT
Processo: 1002644-23.2024.8.11.0050
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002644-23.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA JOSE RAMOS DA SILVA SANTOS - CPF: 181.664.018-27 (APELANTE), RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INDISPENSABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Maria José Ramos da Silva contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do Banco BMG S/A e Facta Financeira S/A, na qual a autora impugna descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito que afirma não ter celebrado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial grafotécnica requerida oportunamente pela parte autora, para aferição da autenticidade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais apresentados pelo banco réu, especialmente quando a autora impugnou especificamente tais contratos, alegando falsidade das assinaturas.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial grafotécnica revela-se indispensável quando há impugnação específica à autenticidade de assinaturas apostas em instrumentos contratuais, não sendo possível concluir com segurança, a olho nu, sobre a veracidade das assinaturas questionadas.

4. O julgamento antecipado da lide, embora permitido pelo ordenamento jurídico quando desnecessária a dilação probatória, não pode fundamentar-se na ausência de prova da parte quando esta foi impedida de produzi-la, configurando violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

5. Quando as versões dos fatos apresentam-se conflitantes e as provas documentais mostram-se insuficientes para elucidar completamente a dinâmica dos acontecimentos, necessária se faz a complementação da fase instrutória para viabilizar a plena análise da pretensão deduzida em juízo.

6. A busca da verdade real mediante a produção de prova técnica especializada não prejudica as partes, mas garante a preservação dos princípios constitucionais processuais, assegurando a correta e segura apreciação da controvérsia pelos órgãos jurisdicionais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual.

Tese de julgamento:

"Configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia grafotécnica quando há impugnação específica à autenticidade de assinaturas apostas em contratos bancários, sendo indispensável a produção de prova técnica especializada para o adequado deslinde da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV, LV e LXXVIII; CPC, arts. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 1001769-15.2022.8.11.0053, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27/03/2024; TJ-MT, AC 1020253-17.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024; TJ-MT, AC 10254959320188110041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 30/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MARIA JOSÉ RAMOS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica C/C Indenização Por Danos Morais ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S/A e FACTA FINANCEIRA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Autora.

Alega a recorrente que é beneficiária do INSS, percebendo proventos mensais de um salário mínimo. Afirma que foram realizados lançamentos e descontos em seu benefício decorrentes de contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito, cuja contratação não reconhece.

Sustenta que jamais anuiu com tais negócios jurídicos e que sequer teve ciência da liberação dos valores, os quais foram devolvidos via DOCs, TEDs e PIX, conforme comprovantes anexados aos autos. Alega ter sido vítima de golpe, tendo inclusive registrado boletim de ocorrência e formalizado reclamação no PROCON, além de, segundo alega, não ter assinado nenhum dos contratos questionados.

Assevera, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que teve seu pedido de produção de prova pericial grafotécnica indeferido, impossibilitando a apuração da veracidade das assinaturas constantes dos contratos impugnados. Defende, com fundamento no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como nos artigos 7º, 9º, 429, II, e 355, todos do CPC, que tal indeferimento maculou o devido processo legal, tornando nula a sentença.

Requer a reforma da sentença para que a) Seja reconhecida a inexistência da relação jurídica e determinada a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; b) Seja reconhecido o dano moral in re ipsa, com fixação de indenização no valor de R$ 20.000,00; c) Subsidiariamente, seja anulada a sentença para reabertura da instrução processual, com inversão do ônus da prova e realização de perícia grafotécnica.

Contrarrazões da Facta Financeira S/A, id. 286794394.

Contrarrazões do Banco BMG S.A, id. 286794395.

Isenção do preparo, id. 287869880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatório, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
MARIA JOSÉ RAMOS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica C/C Indenização Por Danos Morais ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S/A e FACTA FINANCEIRA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Autora.

O recurso foi interposto tempestivamente e preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia, conforme delineada na exordial, à pretensão deduzida pela parte autora no sentido de impugnar os lançamentos e descontos efetuados em seu benefício previdenciário, supostamente decorrentes de contratos de empréstimo consignado e de cartão de crédito que afirma não ter celebrado.

Regularmente citado, o réu, Banco BMG S.A., apresentou resposta em sede de contestação, na qual anexou três instrumentos contratuais — sendo um referente a cartão de crédito e dois a empréstimos consignados — todos subscritos e acompanhados da documentação pessoal da parte autora (ID nº 286794372).

Em réplica, a parte autora impugnou especificamente os contratos apresentados, pleiteando, entre outras providências, a realização de perícia grafotécnica para aferição da autenticidade das assinaturas apostas nos referidos instrumentos (ID nº 286794380).

Não obstante, o juízo de origem, entendendo pela desnecessidade de produção de prova pericial, julgou antecipadamente a lide, proferindo sentença de improcedência dos pedidos veiculados na petição inicial (ID nº 286794390).

“ [...]
É o relatório.

Fundamento e decido.

A priori, anoto que os documentos acostados são suficientes para a análise do mérito, conforme faculta o artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, passo
a julgar antecipadamente o pedido
.

Das Preliminares

Da Inépcia da Inicial

A requerida Facta arguiu a inépcia da inicial sob o argumento de que a procuração foi outorgada há mais de um ano da propositura da ação e que a autora não juntou comprovante de residência.

A alegação não merece prosperar. O Código de Processo Civil não estabelece prazo máximo para a utilização da procuração, desde que esta não tenha sido revogada ou contenha prazo de validade. Ademais, a ausência de comprovante de residência não impede o conhecimento da ação, uma vez que a autora declinou seu endereço na petição inicial, além disso trouxe um boletim de ocorrência onde indica o seu endereço nesta comarca.

Da Impugnação à Justiça Gratuita

Quanto a impugnação à justiça gratuita, também não merece acolhimento. A autora declarou sua hipossuficiência e comprovou que recebe benefício previdenciário no valor de R$ 1.412,00, o que é suficiente para demonstrar sua dificuldade em arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Ademais, a concessão da gratuidade já foi deferida por este Juízo (ID 168435601), não havendo elementos nos autos que justifiquem sua revogação.

Da Ilegitimidade Passiva do BMG

O requerido BMG alega que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não teria praticado qualquer ato ilícito contra a autora.

A alegação não merece prosperar. A autora imputa ao requerido a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a um cartão de crédito consignado que alega não ter contratado. Assim, o requerido BMG possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porquanto é a responsável pelos descontos questionados.

Do mérito

A controvérsia cinge-se à alegação da autora, que afirma nunca ter contratado empréstimos e/ou cartão de crédito consignado com os requeridos, refutando, portanto, a existência de qualquer vínculo contratual com as partes demandadas.

Incumbia a autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, demonstrar a ocorrência de vício em relação à contratação de serviços com os requeridos. Contudo, a autora não conseguiu atender a esse ônus probatório.

Verifico, no presente caso, que cabia às reclamadas impugnarem especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentarem documentos comprovando a legalidade das contratações, o que o fizeram, conforme se verifica nos documentos acostados as contestações, onde apresentaram
anexos das contratações, com a apresentação de documentos pessoais, comprovante de TED, extratos de faturas, além de
selfie
com documentos pessoais.

Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou os serviços da empresa Reclamada, sendo devido os descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos materiais e morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada.

Diante do exposto,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais, haja vista que restou comprovada a relação jurídica entre as partes. Em consequência,
extingo o processo com julgamento de mérito,
na forma do art. 487, I do CPC. [...]”

- DA PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Nas razões recursais, a parte apelante
sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa
, consubstanciado na
negativa de produção da prova pericial grafotécnica
, requerida oportunamente, com o escopo de aferir a autenticidade das assinaturas constantes dos instrumentos contratuais acostados aos autos pelo recorrido.

Pois bem. Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o Julgador realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso dos autos, a instrução probatória mostra-se pertinente, com
a realização de perícia grafotécnica
, já que a parte
autora visa rebater os documentos juntados pelo banco requerid
o, inclusive contrapor a validade das assinaturas apostas na avença, preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Compulsando os autos, denota-se que após a apresentação dos documentos pelo banco em sede de contestação, o apelante apresentou impugnação reputando fraudulentas as assinaturas apostas nos instrumentos (id. 286794380).

Na sequência, o magistrado prolatou a sentença, fundamentando que o apelante não se desincumbiu do seu ônus, vejamos: “
Incumbia a autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, demonstrar a ocorrência de vício em relação à contratação de serviços com os requeridos. Contudo, a autora não conseguiu atender a esse ônus probatório. (id. 286794390, 8º parágrafo)”

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, pois as assinaturas foram devidamente impugnadas pelo apelante reputando tratar de falsificação ardilosa, sendo a prova pericial grafotécnica indispensável para solução da lide. De tal arte, s
omente após a realização da prova, poderá esclarecer se as assinaturas apostas no contrato são ou não do apelante,
e ausência de tal prova, na espécie, configura cerceamento de defesa.

Ademais, quando as versões dos fatos narrados mostram-se conflitantes, e as provas documentais são incapazes de elucidar por completo a dinâmica do ocorrido, necessária se faz a complementação da fase instrutória, bem como a concatenação das informações e das provas necessárias ao completo esclarecimento dos fatos para, assim, viabilizar a plena análise da pretensão deduzida em juízo à luz dos princípios da efetividade e do contraditório e ampla defesa.

Digo isso porque, as questões levantadas pela autora apelante não envolvem apenas matéria de direito, mas, também, fáticas – disponibilidade do crédito por transferência bancária em conta diversa de titularidade da parte autora – de modo que a prolação de sentença,
sem oportunizar a produção da prova, inviabilizou a correta e segura apreciação da controvérsia.

Logo, demonstrada a pertinência e necessidade de produção probatória pleiteada, revela-se imperioso pronunciar a nulidade constatada, que decorre do cerceamento em seu viés de produção de prova indispensável para a solução adequada da controvérsia.

Além disso, não é possível concluir com segurança e a olho nu, se as assinaturas apostas nos documentos pessoais do apelante são diferentes ou similares daquelas constantes no contrato apresentado pelo apelado.

Impende salientar, ainda, que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, em caso análogo este Tribunal assim posicionou, confira:

“AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – NECESSIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF. Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, os autos devem retornar à origem para realização da prova pericial” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001769-15.2022.8.11.0053, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - VERIFICADA - POSSÍVEL DIVERGÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, embora tenha sido requerida, não houve a realização de prova pericial. Necessária produção de prova pericial grafotécnica, para verificar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos discutidos” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020253-17.2022.8.11.0041, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – OFERTA DE NOVO AJUSTE BANCÁRIO PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR – PROMESSA DE MANUTENÇÃO DO VALOR E NÚMERO DE PARCELAS E DEVOLUÇÃO FINAL DAS DIFERENÇAS DECORRENTES DOS MELHORES ENCARGOS – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA – POSTULAÇÃO TEMPESTIVA PARA A PRODUÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INDEFERIMENTO – INDISPENSABILIDADE DA PROVA TÉCNICA – NÍTIDO CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RETOMADA DA FASE INSTRUTÓRIA – RECURSO PROVIDO. Se a narrativa autoral somadas à proposta inicial enviada por e-mail ao autor levantam dúvidas razoáveis quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado, o indeferimento da prova pericial grafotécnica caracteriza nítido cerceamento de defesa, por impedir o demandante de se desincumbir da prova do fato constitutivo de seu direito, de modo a ensejar a anulação da sentença, com a devolução dos autos à origem para a retomada da fase instrutória” (TJ-MT - AC: 10254959320188110041, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

Sendo assim, verifico ser prudente a realização da perícia técnica, pois possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e preliminarmente reconheço o cerceamento de defesa e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, especialmente com a realização de perícia grafotécnica no que concerne aos contratos objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025